Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718115-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO GUIMARAES MOREIRA AGRAVADO: FABRICIO GONZALES DE REZENDE, JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO, KENNEDY COUTINHO JARDIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEONARDO GUIMARAES MOREIRA contra decisão proferida em cumprimento de sentença (Proc. no 0733437-55.2019.8.07.0001), em que contende com FABRÍCIO GONZALES DE REZENDE e outros. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta reiterada e agendada via SISBAJUD, sob os seguintes fundamentos (ID 91446558): “INDEFIRO o pedido de realização de Penhora Sisbajud reiterada e agendada, como se o sistema fosse destinado a sugar todo e qualquer valor à disposição do réu. O Sistema Sisbajud, ferramenta essencial ao bom exercício da Função Executiva do Poder Judiciário, atua como elemento de pesquisa de bens, dentro dos limites da lei e conforme o devido processo legal, para realizar penhora sobre valores em conta bancária do executado. Contudo, o Sistema não pode ser utilizado como ferramenta para eliminar a totalidade do patrimônio do devedor, como forma de impossibilitar a utilização do sistema bancário, a partir de expedientes que façam o bloqueio reiterado de toda e qualquer quantia à disposição do devedor. Como se fosse proibido que este quitasse qualquer outra dívida antes de quitar o débito com o autor do presente processo. Lado outro, DEFIRO uma nova tentativa de constrição eletrônica de bens via SISBAJUD (protocolo n° 20210001768065 ) dos executados. Aguarde-se por 72 horas o resultado da ordem de constrição.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para ser reiterada a penhora via SISBAJUD de forma reiterada e automática pelo prazo de 30 (trinta) dias. Afirma que após diversas diligências infrutíferas, o exequente/agravante continua desamparado sem ter recebido sequer 2% do valor total a que faz jus. Alega que, esgotados os meios possíveis de se alcançar bens dos devedores, o agravante reiterou em petição de ID 91293955 a pesquisa SISBAJUD, só que de forma reiterada, chamada de “Teimosinha”, que entrou em funcionamento no final de abril de 2021. Argumenta que essa nova modalidade disponível permite ao credor reiteradas e sucessivas ordens automáticas aumentando a probabilidade de se bloquear o ativo antes do devedor movimenta-lo, sendo possível até mesmo identificar os padrões e frequência da entrada de ativos. Afirma que a referida ferramenta já está disponível e que a Juíza auxiliar da presidência do CNJ, Dayse Starling, informou que até março de 2021, a nova ferramenta do sistema SISBAJUD conhecida como “teimosinha” já estaria operando normalmente. Afirma que o juiz, ao indeferir a busca por ativos financeiros em nome dos devedores por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada e automática pelo prazo de 30 (trinta) dias, tal como permite o referido sistema, está negando a prestação jurisdicional ao agravante, bem como, acaba por prestigiar as manobras evasivas dos devedores para que continuem a frustrar a ação executória. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, de 31/10/2019, em que o agravante pretende o pagamento de R$ 118.088,01, referente danos morais, materiais e honorários advocatícios (ID 48756799). Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente só conseguiu o pagamento de 2% do valor total da dívida. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligencias para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021.) Dentro deste particular, defiro o pedido de liminar para permitir que seja feita a pesquisa SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator